Tribunal: TCU
Processo: 004.001/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do Convênio 1347/2008, Siafi 700879, em desfavor do Sr. Marcos Aurélio Martins de Paiva, ex-Prefeito de Mari/PB, signatário do termo de convênio (Gestão 2005-2008), e do Sr. Antônio Gomes da Silva, ex-Prefeito de Mari/PB, que recebeu e executou os recursos do convênio (Gestão 2009 a 2012), tendo por objeto o evento intitulado I Festa da Mandioca em Mari-PB, com vigência estipulada para o período de 12/12/2008 a 19/10/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do Convênio 1347/2008, em desfavor do Sr. Marcos Aurélio Martins de Paiva, ex-Prefeito de Mari-PB, signatário do termo de convênio (Gestão 2005-2008), e do Sr. Antônio Gomes da Silva, ex-Prefeito de Mari-PB, que recebeu e executou os recursos do convênio (Gestão 2009 a 2012), tendo por objeto o evento intitulado "I Festa da Mandioca em Mari-PB", com vigência estipulada para o período de 12/12/2008 a 19/10/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c, e § 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis os Srs. Marcos Aurélio Martins de Paiva e Antônio Gomes da Silva, para todos os efeitos processuais; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Marcos Aurélio Martins de Paiva e Antônio Gomes da Silva e condená-los ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 40.500,00 (D) 17/6/2009 136,93 (C) 8/12/2009 9.3. aplicar aos Srs. Marcos Aurélio Martins de Paiva e Antônio Gomes da Silva, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor abaixo especificado, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsáveis Valor (R$) Marcos Aurélio Martins de Paiva 25.000,00 Antônio Gomes da Silva 20.000,00 9.4. autorizar, antecipadamente, caso seja requerido, o pagamento das dívidas decorrentes em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno-TCU; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU para adoção das medidas que entenderem cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço : 9.7. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Ministério do Turismo e ao responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço , além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.